Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-36.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001026-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA DA COSTA - CPF: 207.383.901-00 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001026-36.2025.8.11.0041

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO SAQUE. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A sentença entendeu que o prazo prescricional decenal iniciou-se na data do saque da conta PASEP, ocorrido em janeiro de 2013, e que a ação, ajuizada em janeiro de 2025, foi proposta após o transcurso do prazo legal.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial deve ser a data da ciência inequívoca dos desfalques, ocorrida em 19/11/2024, quando a apelante obteve o extrato da conta PASEP; e
(ii)
determinação do prosseguimento do feito para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em avaliar se o termo inicial da prescrição decenal para ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é a data do saque ou a data da obtenção do extrato detalhado da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.

5. A interpretação sistemática do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça conduz à conclusão de que a ciência dos desfalques ocorre, em regra, no momento do saque dos valores da conta PASEP. Ao realizar o saque, o titular verifica o montante creditado e pode, de imediato, aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido.

6. A teoria da
actio nata
, prevista no art. 189 do Código Civil, estabelece que a pretensão nasce quando o titular pode exercê-la, o que ocorre quando toma conhecimento, ainda que potencial, da lesão ao seu direito. A partir do saque, compete ao titular solicitar os extratos necessários à apuração de eventuais inconsistências.

7. A solicitação do extrato detalhado anos após o saque não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já havia ocorrido por ocasião do saque. Admitir interpretação diversa esvaziaria a finalidade do instituto da prescrição, que visa conferir estabilidade às relações jurídicas e impedir que pretensões permaneçam indefinidamente exercitáveis.

8. No caso, a apelante efetuou o saque da conta PASEP em janeiro de 2013, momento em que teve ciência inequívoca do valor creditado. O prazo prescricional decenal encerrou-se em janeiro de 2023. A ação foi ajuizada em janeiro de 2025, quando já ultrapassado o prazo do art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 189, art. 205; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, REsp n. 1.951.931/DF; TJMT, Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Apelação Cível n. 1001083-06.2024.8.11.0036.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001026-36.2025.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela autora
ANA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, registrada sob o n.
1001026-36.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito (id. 329604855).

Na
origem
, a parte autora ajuizou Ação Indenizatória por Danos Materiais em desfavor da instituição financeira. Narrou ser servidora pública estadual aposentada e titular de conta do PASEP, e que a instituição financeira, na qualidade de administradora do programa, não geriu adequadamente os valores depositados, além de que deixou de aplicar as correções devidas, o que resultou em prejuízo material (id. 329604413).

Argumentou que teria direito à recomposição dos valores não creditados corretamente em sua conta individual. Pleiteou a exibição de documentos (microfilmagens e extratos) e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.527,82, conforme memória de cálculo anexa, além dos ônus sucumbenciais.

Na
contestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, ao sustentar que a competência seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, e requereu a remessa dos autos (id. 329604435).

Como prejudicial de mérito, alegou a ocorrência da prescrição. Defendeu a aplicação do prazo quinquenal (cinco anos) previsto no Decreto n. 20.910/1932, contando-se o prazo a partir de cada depósito supostamente incorreto ou, subsidiariamente, a partir do saque dos valores. Sustentou que, como os depósitos ocorreram entre 1981 e 1989 e o saque em 2013, a pretensão estaria prescrita.

No mérito, impugnou os cálculos apresentados pela autora, ao alegar multiplicidade de renda e ausência de prova do fato constitutivo do direito. Pugnou pela improcedência total dos pedidos.

Em sede de
impugnação
à contestação, a parte autora defendeu a incidência do prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. Asseverou que o prazo prescricional iniciar-se-ia apenas com a ciência inequívoca dos danos, o que teria ocorrido com a elaboração dos cálculos prévios à ação (id. 329604445).

Reiterou a competência da Justiça Estadual, uma vez que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Concordou com a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração correta dos valores, desde que realizada por perito de confiança do Juízo. Ratificou os pedidos da inicial e insistiu na procedência da ação e na condenação do réu ao pagamento da diferença apontada.

A
sentença
acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o processo pela prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Fundamentou que, nos termos do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) tem como termo inicial a data em que o titular tomou ciência inequívoca do saldo disponível. Acrescentou que, no caso, a autora efetuou o saque do PASEP em janeiro de 2013, momento em que teve conhecimento do valor recebido, e que a ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2025, quando já haviam transcorridos mais de dez anos desde o saque (id. 329604854).

No dispositivo, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Suspendeu, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Irresignada, a apelante interpôs
recurso de apelação
e insurgiu-se contra o reconhecimento da prescrição. Sustentou que a sentença aplicou equivocadamente o Tema 1.150 do STJ ao fixar como termo inicial da prescrição a data do saque (janeiro de 2013).

Argumentou que, conforme o precedente vinculante e a teoria da
actio nata
(art. 189 do CC), o prazo prescricional decenal somente deveria fluir a partir da ciência inequívoca do dano. Afirmou que apenas tomou conhecimento dos desfalques em 19/novembro/2024, quando obteve o extrato e microfilme da conta PASEP, os quais revelaram o saldo irrisório e as irregularidades na administração. Por fim, salientou que, como a ação foi ajuizada em janeiro de 2025, a pretensão estaria dentro do prazo legal (id. 329604855).

Assim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito para análise do mérito e das provas necessárias.

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugnou pela manutenção da sentença (id. 329604858).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026